Tribunal: STF
Processo: RE 1257731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PREVISTA NA PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.541.007/DF da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO, RECONHECER A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que o ex-empregado postula complementação de aposentadoria diretamente em desfavor do ex-empregador, com fundamento na Portaria nº 966/1947 do Banco do Brasil S/A. 2. Agravo interno desprovido” (fl. 80, vol. 8).
    2. Os recorrentes alegam contrariados o § 2º do art. 202 e o art. 114 da Constituição da República (fls. 89-97, vol. 8, e fls. 1-6, vol. 9).
    Asseveram que “não há que se falar em Competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que não se trata de dissídio trabalhista, porque não é objeto desta ação a relação empregatícia entre as partes, mas sim, o cumprimento de uma obrigação previdenciária constituída após a extinção do vínculo empregatício, ficando assim determinado que a competência é da Justiça Comum, tendo em vista que não se trata de vínculo trabalhista e sim de Direito Previdenciário” (fl. 5, vol. 9).
    Pedem seja o recurso “primeiramente conhecido e, depois, provido, para o fim de reformar-se o V. Acórdão, para se reconhecer a competência da Justiça Comum, reformando-se o V. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual contraria o entendimento pacificado pelo Tema 190 (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS, julgados em 20.02.2013), e consequentemente, determinando o prosseguimento da ação na esfera Cível” (fl. 6, vol. 9).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 24.1.2020 (fls. 35-49, vol. 9).
    4. Em 3.2.2020, a Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, inadmitiu o recurso extraordinário por contrariedade ao Tema 190 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:
    “Na espécie, contudo, a causa nunca esteve na Justiça do Trabalho, pelo contrário, sempre tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tanto no primeiro, como no segundo grau de jurisdição, sendo que a questão da competência nem tinha sido aventada até então, surgindo somente com o julgamento do agravo no recurso especial, quando, nesta Corte, fora reconhecida como competente a Justiça do Trabalho. Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, destoa, em princípio, do que decidido no Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 190/STF), sendo hipótese, portanto, de admissão da súplica” (fl. 55, vol. 9). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Consoante devidamente assinalado na decisão agravada, cuida-se, originariamente, de ação declaratória c/c ação de cobrança de complementação de aposentadoria ajuizada por ex-empregados do Banco do Brasil, tendo por base obrigação assumida no contrato de trabalho, nos termos da Portaria 966/1947. Nesse contexto, é competente a Justiça do Trabalho para processar o feito, na medida em que o pedido refere-se à cobrança de complementação de aposentadoria decorrente da Portaria 966/1947, que ao criar encargo para o empregador com efeitos previstos para depois da aposentação, promoveu aditamento do contrato de trabalho. Ressalte-se, por oportuno, que, diante de tais particularidades, é inaplicável ao caso o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, o qual trata de demandas de cunho previdenciário, propostas em desfavor de entidades de previdência complementar” (fl. 81, vol. 8).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG (Tema 190), Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional desse processo e decidiu que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, ainda que o pedido de previdência complementar decorra de contrato de trabalho, é competente a justiça comum para julgar a causa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453, Relª Minª Ellen Gracie, definiu que o § 2º do art. 202 da Constituição Federal autonomizou, expressamente, a previdência complementar relativamente ao contrato de trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.227.489-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RE 586.453-RG. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, fundada na autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho, assentou a competência da Justiça Comum para apreciar pedido atinente à complementação de aposentadoria, ainda que a relação tenha se originado no contrato de trabalho. Precedentes: ARE 1019939 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 22.09.2017; o RE 630957 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.03.2015; e o AI 752268 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.11.2014. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.178.619-AgR, Relator o Ministro Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 589.551-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a competência da justiça comum para processar o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora